Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727144-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 2.908.417,75), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes. Para tanto, alegam, em síntese, que: 1) o Juízo a quo reconheceu o grave vício na citação aos executados, já que o mandado de citação apresentou objeto diverso – obrigação de pagar – do contido na ordem de citação do magistrado – obrigação de fazer; 2) não está pedindo que a citação viciada seja refeita, e sim que a marcha processual retroaja a fim de que seja reaberto o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, bem como sejam anuladas todas as medidas constritivas; 3) a primeira oportunidade para alegar a nulidade de citação não é quando o executado ingressa nos autos e tem ciência do erro no objeto da citação, e sim até o final do novo prazo que deveria ter sido conferido pelo juízo para o cumprimento voluntário da obrigação; 4) os pedidos iniciais eram de entrega dos bens (imóvel e automóvel) ou de pagamento do valor equivalente a eles (R$ 1.501.000,00), todavia, além do valor dos bens, os exequentes juntaram planilha da obrigação de pagar incluindo pelo menos oito itens que não abrangidos pelo pedido inicial, o que configura excesso de execução; 5) se os exequentes optaram por receber o valor dos bens na obrigação de pagar, assim, abdicaram dos bens, de modo que não é devido o saldo do financiamento do imóvel (R$ 616.270,23). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de citação (com a reabertura do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação) ou, ao menos, a cumulação indevida de execuções de obrigação de fazer e de pagar e o excesso de execução apontado. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, conforme constou da decisão agravada, os executados tiveram pelo menos três oportunidades de alegar nulidade de citação e não consta dos autos que assim o tenham feito, in verbis: “Através da petição acostada no ID 66492704 os executados ingressaram no feito, silenciando acerca da nulidade da citação ou mesmo da penhora SISBAJUD (ID 66032251), razão pela qual o valor constrito foi convolado em pagamento (ID 72736607) e levantado pelo credor, conforme ID 74157221 (R$ 38.802,94). Ante a ausência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso (ID 75808883). Intimados para se manifestarem acerca da planilha de atualização da dívida após a dedução do valor pago, os executados deixaram escoar em branco o prazo. A decisão ID 79302085 deferiu o pedido de penhora de honorários advocatícios titularizados pelo 1o executado (Klaus), sendo que os devedores ingressaram com Agravo de Instrumento, o qual foi rejeitado (IDs 90395281 e 194217275). Conforme decisão ID 113962199, houve a efetivação da constrição no rosto de diversos processos. Na petição ID 138430151 a parte executada impugnou a penhora no rosto dos autos, sendo em parte rejeitada a impugnação na decisão acostada no ID 140356620. Quanto aos demais pontos, constou também da decisão agravada que os agravantes tiveram oportunidade tanto de cumprir a obrigação de fazer quanto de apresentar toda a matéria de defesa em embargos à execução e, da mesma forma, não consta que assim tenham procedido, in verbis: “(...) Não há qualquer prejuízo no particular, note-se que intimados a quitar a obrigação veiculada no título os devedores não entregaram os bens e não prestaram o equivalente, de modo que, mesmo conscientes do conteúdo do título e da obrigação veiculada no título, não adimpliram a obrigação de fazer, tampouco realizaram o pagamento do equivalente. Ainda, convém alinhavar que em dezembro de 2019 foram opostos embargos à execução pelos demandados, sendo que limitaram-se a postular o reconhecimento da quitação e inépcia da inicial por falta de causa de pedir. (...)” A exceção de pré-executividade não é a via adequada para se discutir questões que não foram tratadas oportunamente nem que exijam dilação probatória, como o alegado excesso de execução. Nesse sentido: “(...) II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1 - Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade. (...)” (Acórdão 1810871, 07432836020238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator